Tribunal: TJSP
Processo: 2039579-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO: pleito de liberdade provisória, em face da inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e presentes condições pessoais favoráveis – afastamento – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.